Tribunal: STF
Processo: Pet 13221
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CONTEXTO INVESTIGATIVO DE SUPOSTA VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS PRIVILEGIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU AS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DO INVESTIGADO, BEM COMO SUA TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 311 A 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de motivos que autorizem a modificação das medidas cautelares decretadas em desfavor do agravante, especialmente no que se refere à custódia preventiva. Entenderam-se satisfeitos os requisitos insculpidos nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal. 



    II – Mostra-se razoável a assertiva da Procuradoria-Geral da República quanto aos riscos à incolumidade física do investigado, impondo-se a transferência para estabelecimento penal federal de segurança máxima. A providência é recomendável para a própria segurança do custodiado, na forma do art. 3º, II, do Decreto n. 6.877/2009, bem como do art. 3º da Lei n. 11.671/2008.



    III – Tendo em vista os apontamentos de que o investigado estaria sob riscos e ameaças no estabelecimento atual, sua transferência é apta a reverter a cessação do perigo gerado. A providência também se faz imperiosa diante da “desestrutura da instituição penitenciária” a que aludiu a defesa, bem como em virtude dos fatos alegadamente supervenientes delineados em manifestação.



    IV – Indícios de autoria e materialidade presentes, revelando-se os fatos narrados concretamente graves. Imperiosa se mostra, da mesma maneira, a situação de custódia cautelar do investigado. A exposição fática permite adequar as hipóteses jurídicas, em tese, aos seguintes delitos: corrupção passiva (art. 317), violação de sigilo funcional (art. 325), corrupção ativa (art. 333) e exploração de prestígio (art. 357), todos do Código Penal.



    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.